Tribunal: TJDFT
Processo: 0744831-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, visando sanar omissão quanto ao pedido de condenação do embargado/réu ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo embargante/autor.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
3. Por disposição legal, cabe ao vencido, ora embargado, pagar ao vencedor, ora embargante, as despesas adiantadas, as quais integram as verbas sucumbenciais devidas (CPC, art. 85, § 2o). 3.1. Assim, não há falar em omissão no acórdão embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados.